Tribunal: TJES
Processo: 5002834-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002834-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO PAULO REBELLO XIBILI

AGRAVADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO SEM O NOME DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido do executado de reconhecimento de nulidade da intimação da sentença de mérito, cuja publicação no e-diário omitiu o nome do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação de sentença via diário oficial que omite o nome das partes, bem como se o posterior acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte supre esse vício probatório para fins de fluência de prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 272, § 2º, do CPC estabelece requisitos rígidos para a validade das intimações feitas por órgão oficial, sendo indispensável a indicação dos nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade. 4. A ausência do nome das partes inviabiliza o controle e a ciência dos atos processuais, mesmo para o réu revel, de modo que a regra do art. 346 do CPC não dispensa as formalidades intrínsecas ao ato de publicação. 5. O acesso aos autos via sistema eletrônico evidencia a ciência da existência do processo, mas não convalida retroativamente uma intimação de sentença eivada de nulidade insanável, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da intimação da sentença e determinar a renovação do ato com a indicação do nome das partes, reabrindo-se o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 2º, e 346.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 10006698520208260341, Rel. Des. Mourão Neto, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO PAULO REBELLO XIBILI

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA,
que rejeitou o pedido do executado (ora agravante) para que fosse declarada a nulidade da intimação da sentença.

Aduz, em suas razões, que a publicação da sentença não se deu de forma válida. Alega que, ao acessar o link disponibilizado na decisão originária, constata-se que não constou o nome das partes na publicação, o que atrai a nulidade absoluta do ato.

Requer, em trato liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento do cumprimento de sentença e evitar atos de constrição patrimonial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a respectiva intimação.

Liminar recursal deferida, consoante id.
18297926
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, consoante id.
18714608
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002834-81.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO REBELLO XIBILI

AGRAVADO: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO PAULO REBELLO XIBILI

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA,
que rejeitou o pedido do executado (ora agravante) para que fosse declarada a nulidade da intimação da sentença.

Aduz, em suas razões, que a publicação da sentença não se deu de forma válida. Alega que, ao acessar o link disponibilizado na decisão originária, constata-se que não constou o nome das partes na publicação, o que atrai a nulidade absoluta do ato.

Requer, em trato liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento do cumprimento de sentença e evitar atos de constrição patrimonial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a respectiva intimação.

Liminar recursal deferida, consoante id. 18297926.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, consoante id. 18714608.

A controvérsia cinge-se à validade da intimação da sentença de mérito via e-diário, quando nela não consta o nome das partes envolvidas no litígio.

Da análise minuciosa dos autos, verifico que o agravante colacionou provas documentais (capturas de tela do e-diário) que confirmam que a publicação da sentença, à qual o juízo de primeiro grau fez remissão, omitiu o nome do réu/executado.

Embora a agravada invoque o art. 346 do CPC para sustentar que a publicação oficial é suficiente para a fluência dos prazos contra o revel, tal dispositivo não dispensa as formalidades intrínsecas ao próprio ato de publicação. O Código de Processo Civil estabelece requisitos rígidos para a validade das intimações feitas por órgão oficial. Nesse sentido, o art. 272, § 2º, estabelece expressamente que
"Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados"
.

A ausência do nome das partes na publicação inviabiliza o controle e a ciência dos atos processuais, mesmo para o réu revel, uma vez que a consulta aos diários oficiais é comumente realizada pelo nome dos litigantes. A inobservância dessa formalidade legal gera nulidade absoluta do ato de comunicação processual, conforme pacífica orientação jurisprudencial, inclusive citada na decisão liminar deste agravo

Veja-se:

Consumidor e processual. Ação de cobrança de indenização securitária julgada procedente.
Pretensão à anulação da sentença manifestada pela companhia de seguros. Reconhecimento de nulidade da sentença, por ofensa ao § 2º, do artigo 272, do Código de Processo Civil, que reputa indispensável, sob pena de nulidade, "que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados"
. Nome da parte que não constou das intimações, não tendo relevo que tenha sido revel. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006698520208260341 Maracaí, Relator.: Mourão Neto, Data de Julgamento: 30/04/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

Quanto à alegação de que o acesso aos autos pelo patrono do agravante em 2024 supriria o vício, cumpre esclarecer que o acesso ao sistema PJe pode evidenciar a ciência da existência do processo, mas não convalida retroativamente uma intimação de sentença eivada de nulidade insanável para fins de contagem de prazo recursal. A lei exige que a comunicação da decisão que encerra a fase de conhecimento seja hígida para garantir o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, constatado que a publicação da sentença omitiu o nome do réu, o reconhecimento da nulidade da intimação e a devolução do prazo para interposição de recurso são medidas que se impõem

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a nulidade da intimação da sentença, determinar a renovação do ato, com a consequente reabertura do prazo recursal em favor do agravante, devendo a nova publicação no e-diário conter obrigatoriamente o nome das partes e de seus patronos, nos moldes do art. 272, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)